Tribunal: TJDFT
Processo: 0708976-03.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708976-03.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS FREITAS DE ALCANTARA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por THAIS FREITAS DE ALCANTARA (ID 72119324) em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF (ID 72119323) que, nos autos de ação ordinária movida pelo ora Apelante em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, indeferiu a petição inicial: (...) Diante do exposto, indefiro a petição inicial e EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve atuação de advogado pela parte adversa. Condeno o advogado da parte autora, GUILHERME CORREIA EVARISTO, ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 104, §2o do CPC. Intime-se a parte autora. Prazo: 15 dias. Com o transcurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, intime-se o réu do trânsito em julgado da sentença, na forma do art. 331, §3o do CPC e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Interposta apelação, retornem os autos conclusos, conforme art. 331 do CPC. Sentença registrada nessa data. Publique-se. Registre-se. Em suas razões recursais, alega que: (i) a Apelante apresentou os documentos requeridos, dentro das suas limitações de hipossuficiência, e requereu diligência ao Serasa para produção de prova; (ii) a alegação de fracionamento não se sustenta, pois as ações possuem réus distintos e envolvem relações jurídicas individualizadas; (iii) a extinção do feito sem oportunizar nova intimação para complementação de documentos viola o princípio da cooperação e do contraditório; (iv) o Judiciário não pode exigir reconhecimento de firma ou assinatura qualificada com certificado digital ICP-Brasil como condição sine qua non para a validade da procuração – tal exigência extrapola os requisitos legais e fere o princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277); (v) a jurisprudência do STJ, exige que haja indícios concretos de litigância abusiva e intencionalidade dolosa para configurar ausência de interesse de agir. No caso, não há qualquer indício de má-fé, tampouco a Apelante deixou de atender às determinações de forma deliberada Ao final, pede o provimento do recurso para anular a sentença recorrida e determinar o regular processamento do feito. Sem preparo recursal. Este Relator proferiu o despacho de ID 72375912, intimando a Apelante para recolher o preparo recursal em dobro, visto que não é beneficiária da gratuidade de justiça, tampouco a requereu em sede recursal, tendo interposto o recurso de apelação desacompanhado de guia e comprovante de pagamento do preparo, em descompasso com o estabelecido no art. 1.007 e 997, § 2o, do Código de Processo Civil. Ao ID 72849959 foi certificado ter decorrido o prazo para o Apelante cumprir o determinado no Despacho ID 72375912. É o relatório. De acordo com o art. 1.007, §4o, do CPC, o recurso será deserto se, intimado para recolher o preparo recursal em dobro, o recorrente não o fizer, como ocorreu no presente caso. A deserção configura óbice ao conhecimento do recurso, visto que o preparo é um dos pressupostos de admissibilidade. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, por força do art. 932, III, e parágrafo único; e art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2025 17:38:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador